Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703079-74.2024.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: B A B PET COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA., ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BRUNA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por B A B Pet Comercio de Medicamentos e Produtos Veterinarios Ltda. e Outros em face da decisão (ID 75049338) que não conheceu da Apelação por eles interposta, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15, por ausência de recolhimento do preparo. Nas razões recursais (ID 76971297), os Agravantes alegam, em síntese, que as custas recursais foram devidamente recolhidas no momento da interposição da Apelação. Afirmam que a dificuldade de comprovar o pagamento decorre da alteração do sistema de arrecadação do TJDFT, que passou a aceitar apenas as modalidades PIX e cartão de crédito, e, assim, não subsiste a guia com código de barras para verificação. Sustentam que, embora esta Relatoria tenha registrado dificuldade em vincular o pagamento à guia processual, as custas foram pagas tempestivamente, dentro do prazo legal e pelo valor correto, tratando-se de mero desencontro formal sanável à luz do art. 932, parágrafo único, e do art. 1.007, §2o, do CPC/15. Defendem que negar seguimento ao recurso por esse motivo é transformar um detalhe formal em óbice intransponível ao direito das partes, em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva e da primazia do julgamento do mérito. Requerem, ao final, o provimento do Agravo Interno, a fim de reconhecer a regularidade do preparo recursal, para que a Apelação possa ser conhecida. O Agravado apresentou contrarrazões, em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 77941605). É o relatório. Decido. Verifica-se que os ora Agravantes interpuseram Apelação (ID 74284209) e, em juízo de admissibilidade, esta Relatoria constatou que o preparo recursal não estava devidamente comprovado, motivo pelo qual abriu prazo para manifestação dos Apelantes (ID 74626134). Em resposta, os Recorrentes limitaram-se a afirmar que “o código pix que atualmente é emitido, não há mais guia no sistema de custas, apenas expedição de pix”, e colacionaram uma imagem da tela do “Pag Tesouro” com os dizeres “aguardando realização do pagamento” (ID 74941805). Sobreveio então decisão de não conhecimento do recurso (ID 75049338), ora agravada, uma vez que não houve efetiva comprovação do pagamento da guia recursal. Registre-se que não há nos autos qualquer Certidão de Comprovante gerada pelo sistema de pagamento custas judiciais do eg. TJDFT – PAGCUSTAS, integrado ao sistema da Secretaria do Tesouro Nacional. Ao contrário, este Relator, em consulta ao sistema PAGCUSTAS (https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais) verificou que o número referência estampado na guia de ID 74284211, anexada pelos Agravantes, diz respeito a feito diverso. Isso porque o número referência 10000000000000090062 se refere à guia de preparo recursal gerada no processo no 0705524-02.2023.8.07.0020, cujo pagamento foi realizado sob ID 14oitVlCzmHbtHcvTOYB1O. Assim, pode-se concluir com segurança que não houve pagamento do preparo recursal nos presentes autos. Todavia, em observância ao art. 1.007, §4o, do CPC/15, reconsidero a decisão de ID 75049338 e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para os Agravantes/Apelantes comprovarem o recolhimento em dobro do preparo da Apelação, sob consequência de não conhecimento do recurso. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator